Tribunal: TJDFT
Processo: 0715865-95.2024.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. OBRIGAÇÃO EXCEPCIONAL. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. SUSTENTO PRÓPRIO. NECESSIDADE DA ALIMENTADA MENOR. DEVER DE SUSTENTO DE AMBOS OS PAIS. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. FILHO MAIOR DE IDADE. MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CURSO SUPERIOR. COMPROVAÇÃO. VALORES FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A obrigação de prestar alimentos, recíproca entre ex-cônjuges, decorre do princípio constitucional da solidariedade e do dever de mútua assistência, sendo o valor fixado com fundamento no binômio necessidade/possibilidade. 1.1 A mútua assistência entre ex-cônjuges somente encontra respaldo quando comprovada a situação excepcional que a justifique.
2. O dever de manutenção dos filhos cabe a ambos os pais, conforme preconizado nos arts. 1.699 e 1.703 do Código Civil. 2.1. A fixação da obrigação alimentícia deve respeitar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade, garantindo, em seu arbitramento, condições mínimas de existência digna a todos os envolvidos na relação alimentar.
3. O art. 1.694 do Código Civil prevê a possibilidade de prestação alimentar fundada nas relações de parentesco e na solidariedade familiar. 3.1. A obrigação de alimentos nesses casos pode abarcar a maioridade civil, em especial, nas hipóteses em que os filhos ainda estão em fase de formação educacional para futuro ingresso no mercado de trabalho.
4. Recurso conhecido e não provido.